Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA E LESÕES RECÍPROCAS. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE. CIÚMES. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. UM OITAVO SOBRE A DIFERENÇA.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal imputados ao réu, pelos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroborados pela mídia anexada aos autos, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O artigo 167 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de que seja reconhecida a materialidade do delito sem a perícia, nos seguintes termos: “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”
IV - É possível a comprovação da materialidade do crime de lesões corporais por outros elementos, como prova oral e vídeo, segundo inteligência do art. 167 do CPP.
V – Não há que se falar em legítima defesa quando não demonstrado que o réu tenha usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
VI - A lesão identificada na vítima, compatível com a narrativa judicial, demonstra que mesmo que ela tivesse dado início à discussão, o réu não utilizou moderadamente dos meios necessários para defender-se, diante da evidente desproporcionalidade.
VII - Inviável o pedido de configuração de lesões recíprocas previsto no artigo 129, §5o, inciso II, do Código Penal, tendo em vista a dinâmica delitiva comprovada nos autos, a qual demonstra que a ação foi iniciada pelo réu/apelante. Caberia ao réu comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima, ônus do qual não se desincumbiu.
VIII - Os ciúmes justificam a exasperação da pena-base, notadamente quando determina agressões covardes perpetradas contra a vítima, por meio de puxão de cabelo, mordida e enforcamento. Precedentes.
IX – No que se refere ao quantum de aumento na primeira fase, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
X - Recurso conhecido e não provido.